Tribunal: TJMT
Processo: 1030820-33.2022.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030820-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO ROBSON DE QUEIROZ RIBEIRO - CPF: 002.980.861-82 (EMBARGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), ORIVALDO ALVES DA CONCEICAO - CNPJ: 07.602.870/0001-80 (EMBARGANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em virtude de suposta falha na prestação de serviços de despachante que teria resultado na condução do autor à delegacia por suspeita de receptação. O recorrente sustenta inexistência de vínculo contratual com o recorrido, ausência de responsabilidade pelo evento e impugna a caracterização do dano moral, requerendo a reforma da sentença, a improcedência do pedido e a condenação do recorrido por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há relação contratual entre o recorrente e o recorrido; (
ii
) estabelecer se existe nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano experimentado; (
iii
) determinar se houve configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Inexistindo prova de contratação entre o recorrido e o recorrente, inexiste conduta imputável a este.

Os documentos nos autos demonstram que a relação contratual era entre o recorrente e terceiro (Sr. Moisés), proprietário dos veículos, não havendo qualquer comprovação de vínculo direto com o recorrido.

A cronologia dos eventos comprova que o serviço de emplacamento do veículo envolvido no flagrante sequer havia sido contratado na data da condução do recorrido à delegacia, afastando a possibilidade de falha atribuível ao recorrente.

As declarações iniciais do próprio recorrido e de terceiros, prestadas à autoridade policial, indicam que o recorrido afixou a placa equivocadamente por conta própria, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

A condução do recorrido à delegacia ocorreu em razão de procedimento policial regular diante da suspeita legítima de irregularidade veicular, não havendo ilicitude na atuação estatal nem ato ilícito do recorrente.

A caracterização do dano moral exige abalo grave à esfera íntima do indivíduo, o que não se verifica no caso concreto, tratando-se de dissabor decorrente da própria conduta imprudente do recorrido.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, o que não se extrai dos autos com segurança, não sendo possível aplicar a sanção pretendida pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de vínculo contratual entre as partes inviabiliza a imputação de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço.

A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

A condução à delegacia em cumprimento de dever legal não configura, por si só, dano moral indenizável.

A improcedência do pedido não autoriza, isoladamente, a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 373, I, e 487, I; CDC, art. 14, § 3º, II; Lei 9.099/1995, art. 55
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ORIVALDO ALVES DA CONCEIÇÃO
, nome fantasia
TERRA DESPACHANTE - ME
, doravante nominado Recorrente, em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 249065192), que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de
DIEGO ROBSON DE QUEIROZ RIBEIRO
, ora Recorrido. A referida sentença foi posteriormente integrada pela decisão de embargos de declaração (ID 249065193), que afastou a condenação por danos materiais, mantendo, contudo, a verba indenizatória de natureza moral.

Em suas razões recursais (ID 249065194), o Recorrente pugna pela reforma integral do julgado, sustentando, em essência, a total ausência de responsabilidade pelos fatos narrados. Argumenta, para tanto, que jamais manteve qualquer relação jurídica ou contratual com o Recorrido, sendo que os serviços de despachante foram contratados por um terceiro, o Sr. Moisés Oliveira do Carmo. Assevera que o equívoco no emplacamento do veículo decorreu de culpa exclusiva do Recorrido, que, segundo alega, teria pessoalmente afixado a placa errada no automóvel, fato este que, inclusive, teria sido por ele admitido perante a autoridade policial. Consequentemente, defende a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo Recorrido. Adicionalmente, contesta a configuração do dano moral, aduzindo que a condução à
delegacia foi um procedimento regular e que a alegação de "maior constrangimento da vida" seria infirmada pelo histórico criminal do Recorrido. Por fim, reitera o pedido contraposto de condenação do Recorrido por litigância de má-fé e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 249065653), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, tendo sido deferido o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente (ID 249065652). Desta feita,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a perquirir a existência, ou não, de responsabilidade civil do Recorrente pelos danos morais supostamente suportados pelo Recorrido, em virtude de sua condução à delegacia de polícia por suspeita de receptação, decorrente da utilização de placa de identificação veicular que não correspondia ao automóvel por ele conduzido.

Após minuciosa e detida análise dos elementos probatórios coligidos aos autos, e com a devida vênia ao entendimento exarado pelo douto Juízo
a quo
, entendo que a sentença merece ser integralmente reformada. A condenação, como posta, não encontra amparo fático-probatório sólido, porquanto assenta-se em premissas que, ao meu sentir, não resistem a um escrutínio mais aprofundado da dinâmica dos fatos e das responsabilidades nela envolvidas.

Passo, pois, a delinear os fundamentos que me conduzem a tal conclusão.

I. Da Ausência de Relação Jurídica Contratual e da Causa Determinante do Evento Danoso

O alicerce de qualquer pleito indenizatório reside na demonstração inequívoca dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, a saber: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. No caso em tela, a análise do acervo probatório revela a fragilidade da pretensão autoral justamente na comprovação da conduta ilícita imputada ao Recorrente e, por conseguinte, do nexo causal.

Desde a peça de defesa (ID 174510803 e seguintes), o Recorrente nega, de forma veemente, a existência de qualquer vínculo contratual direto com o Recorrido para a prestação de serviços de despachante relativos ao veículo Toyota/Corolla. Sustenta que sua relação comercial se dava exclusivamente com o Sr. Moisés Oliveira do Carmo, proprietário de dois veículos: um Fiat/Toro, placa QCQ1E12, e o Toyota/Corolla em questão.

A versão defensiva encontra robusto respaldo nos autos. O Recorrido, ao ajuizar a demanda, não logrou êxito em apresentar um único documento – fosse um contrato de prestação de serviços, um recibo de pagamento, uma troca de mensagens ou qualquer outro meio idôneo – que comprovasse a contratação do Recorrente para a regularização do veículo Toyota/Corolla. A ausência de prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, já seria, por si só, um óbice considerável à sua pretensão.

Em contrapartida, os documentos apresentados pelo Recorrente demonstram, de maneira consistente, que a sua atuação profissional estava vinculada ao Sr. Moisés. Consta dos autos que o serviço referente ao Fiat/Toro foi iniciado em 26 de março de 2021 (ID 249065183, p. 4), enquanto o serviço de transferência de unidade federativa para o Toyota/Corolla somente foi contratado pelo Sr. Moisés em 30 de junho de 2021 (ID 249065183, p. 5), ou seja, um dia
após
a prisão em flagrante do Recorrido, ocorrida em 29 de junho de 2021. Esta cronologia é fatal para a tese autoral, pois evidencia a impossibilidade lógica de o Recorrente ter cometido uma falha na prestação de um serviço que sequer havia sido contratado à época do evento danoso.

Adicionalmente, as declarações prestadas em sede policial, mais próximas aos acontecimentos e, portanto, menos suscetíveis a influências externas, corrobo
ram a tese defensiva. O próprio
Recorrido, ao ser interrogado pela autoridade policial (ID 174510840), admitiu que
"o erro em não observar a troca da placa do veículo foi sua
quando foi até o despachante"
. Tal assertiva, por si só, aponta para a existência de uma excludente de responsabilidade, qual seja, a culpa exclusiva da vítima, prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda nesse diapasão, o Sr. Moisés, em seu depoimento na delegacia (ID 174510834), afirmou que, estando pronta a placa do Fiat/Toro, pediu ao Recorrido que a buscasse no estabelecimento do Recorrente. Posteriormente, em declaração com firma reconhecida em cartório (ID 174510815), o mesmo Sr. Moisés foi categórico ao afirmar que:
"o Sr. DIEGO retirou a placa do veículo FIAT/TORO e a acoplou, pessoalmente, no veículo TOYOTA/COROLLA em questão"
e que
"o Sr. DIEGO ROBSON DE QUEIROZ RIBEIRO não possui qualquer relação jurídica ou contratual com a empresa TERRA DESPACHANTE"
.

Na audiência de
instrução e julgamento
(ID
156646901
e
156650345
)
o Sr.
Moisés
foi ouvido
como informante, por parte do autor, em decorrência da amizade existente entre eles, e como testemunha pela parte ré.

Durante a oitiva,
inicialmente
o Patrono da parte autora
fez a leitura do termo de
declaração
prestado pelo
Sr. Moisés
na delegacia (ID

101822876
), onde
o mesmo
informou a autoridade policial que
pediu
para que o
Diego fosse buscar
a placa da Toro quando ficou pronta
; que Diego, acreditando que já fosse

a sua placa Mercosul do Corol
l
a, acoplou no seu veículo
. O Sr. Moisés rebateu dizendo
“não me recordo disso, pois o Sr. Diego não trabalhava
comigo, então ele não tinha obrigação nenhuma de retirar a placa da FIAT TORO para mim”
.
O interrogado ainda foi questionado
se ele teria conhecimento de quem colocou a placa no veículo,
o mesmo
responde
u
dizendo
“
não sei
”.

A
demais o Advogado do autor
fe
z a leitura do interrogatório
de Diego (recorrido)

realizado
na delegacia
,
o
nde
o mesmo
a
lega
que não se atentou para conferir os dados do Corolla e afirma
que o erro em não observar a troca da placa do v
eículo foi seu (ID

101822884
). Após o patrono finalizar a leitura, o Sr. Moisés sustentou dizendo
“Eu não me lembro desses detalhes”
.

Por
fim, o Sr. Moisés foi questionado se ele se recordava da data em que encomendou a placa do Corolla com o Sr.
Orivaldo
(recorrente) e a resposta foi
“não me
recordo, isso foi em 2021, não me lembro”
,
o Dr.
encerrou perguntando se os serviços do Sr.
Orivaldo

foram
contratados pelo interrogado, e
o
mesmo

respondeu
“sim”
.

Embora o depoimento do Sr. Moisés em juízo, na qualidade de informante (dada sua amizade com o Recorrido), tenha apresentado nuances que buscaram favorecer a tese autoral, tal prova testemunhal não possui o condão de sobrepujar a robusta prova documental e as declarações iniciais, mais consistentes e verossímeis, prestadas perante a autoridade pública. O depoimento em juízo, colhido anos após os fatos e sob a influência manifesta da amizade, deve ser sopesado com a devida cautela, não podendo, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório quando em manifesta dissonância com o restante do conjunto probatório.

Desse modo, resta claro que o evento danoso – a prisão do Recorrido – não decorreu de qualquer ato ou omissão do Recorrente, mas sim da conduta do próprio Recorrido que, ao receber uma placa veicular a pedido de terceiro, afixou-a em seu automóvel sem a devida conferência, assumindo, com isso, o risco de sua conduta imprudente. A ausência de nexo de causalidade é, portanto, manifesta e incontornável.

II. Da Inexistência de Dano Moral Indenizável

Ainda que se pudesse, por mero exercício argumentativo, superar a ausência de nexo causal, a pretensão indenizatória esbarraria na própria caracterização do dano moral no caso concreto.

A condução do Recorrido à delegacia de polícia não se deu por ato arbitrário ou ilegal, mas sim no estrito cumprimento do dever legal por parte dos agentes policiais. A constatação de que um veículo circula com placa pertencente a outro é um forte indício de ilícito penal (como receptação, adulteração de sinal identificador ou mesmo furto/roubo), o que torna a abordagem e a condução para averiguação um procedimento padrão e legítimo. A atuação estatal, no caso, foi pautada pelo exercício regular de um direito, o que, por si só, afasta a ilicitude da conduta e, consequentemente, o dever de indenizar.

Não se olvida que a situação vivenciada pelo Recorrido tenha sido desagradável e geradora de aborrecimentos. Contudo, o dano moral indenizável é aquele que atinge a esfera mais íntima da pessoa, violando sua honra, sua imagem, sua dignidade, e não o
mero dissabor ou o percalço decorrente das intercorrências da vida em sociedade, notadamente quando o próprio indivíduo deu causa ao infortúnio.

Ademais, a alegação do Recorrido de ter sofrido o "maior constrangimento de sua vida" perde força diante dos documentos que atestam seu envolvimento em outros procedimentos de natureza criminal (ID 174510816 e 174510817). Embora tais fatos não sirvam para desqualificar sua pessoa, são elementos objetivos que devem ser ponderados na análise da extensão do suposto abalo moral, fragilizando a narrativa de uma ofensa psíquica de magnitude excepcional. A sensibilidade de quem já foi submetido a outras investigações criminais é, por presunção
hominis
, distinta daquela de um cidadão sem qualquer mácula em seus antecedentes.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, a pretensão de reparação por danos morais se mostra improcedente.

III. Do Pedido Contraposto de Litigância de Má-Fé

O Recorrente, em sua peça recursal, reitera o pedido formulado em contestação para que o Recorrido seja condenado às penas por litigância de má-fé.

Embora a tese do Recorrido seja manifestamente improcedente e beire a temeridade, entendo que a condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual específico, ou seja, a intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou de ludibriar o juízo, o que não se pode extrair com a certeza necessária dos autos. O exercício do direito de ação, ainda que de forma equivocada, é assegurado constitucionalmente. A improcedência do pedido, por si só, já constitui a sanção adequada para a demanda ajuizada sem o devido respaldo fático e jurídico.

Por essa razão, deixo de acolher o pedido contraposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto por
ORIVALDO ALVES DA CONCEIÇÃO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
REFORMAR INTEGRALMENTE
a respeitável sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 249065192, integrada pela decisão de ID 249065193) e, por conseguinte,
JULGAR
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial por
DIEGO ROBSON DE QUEIROZ RIBEIRO
, resolvendo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025